Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Penal Processo n. 0713250-58.2021.8.07.0000 Recorrente(s) Ministério Público do Distrito Federal Recorrido(s) Arcanjo Miguel Portela Relator Desembargador Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido ministerial de revogação da prisão domiciliar concedida mediante monitoração eletrônica ao sentenciado Arcanjo Miguel Portela, o qual inicialmente resgatava pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal. Entretanto, o agravado atualmente se encontra apenado à 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, não se enquadrando mais nas hipóteses previstas para concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, tendo em vista o remanescente da pena a cumprir ser superior a 8 (oito) anos de reclusão. Nesse passo, o órgão ministerial requereu a desistência do julgamento deste recurso. Nos termos do art. 574, Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, Novo Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do agravo interposto, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2021 Desembargador Jesuino Rissato Relator